Tribunal: TJDFT
Processo: 0713070-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA DE AÇÃO DIVERSA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONCERTADA APÓS O JULGAMENTO DOS APELOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. COMPREENSÃO. ENCERRAMENTO DOS LITÍGIOS ENVOLVENDO OS TRANSATORES, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS. TRANSAÇÃO (CC, ARTS. 840 e 843). HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO. OBRIGAÇÃO PRECEDENTE PRESERVADA E CONFIRMADA. SIMPLES AJUSTAMENTO DA FORMA DE ADIMPLEMENTO (CC, ART. 361). SUBSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRIMITIVA POR NOVA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO FIRMADA. CORRÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVEDOR SIGNATÁRIO DA TRANSAÇÃO. PARTE INTEGRANTE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS MATERIAL E PROCESSUAL. ARGUIÇÃO RESOLVIDA PELOS JULGADOS PRECEDENTES AO NEGÓCIO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. TRANSAÇÃO. NEGÓCIO BENÉFICO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. LEGITIMAÇÃO. AFIRMAÇÃO. INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSTRUMENTO NEGOCIAL. INTERPRETAÇÃO. IMPRECISÃO TERMINOLÓGICA. APREENSÃO DE QUITAÇÃO AFIRMADA. INVIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO. RECIBOS. ALEGAÇÃO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO. ADULTERAÇÃO DO INSTRUMENTO. APOSIÇÃO DE ASSINATURA FALSA. INCIDENTE DE FALSIDADE REQUESTADO. DEFLAGRAÇÃO FRUSTRADA. RESOLUÇÃO IMPRESCINDÍVEL À APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. APELO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. APELO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO.

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV).2. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida no pedido que originalmente deduzira.3. A transação encerra negócio jurídico bilateral, consensual e comutativo, destinando-se a prevenir ou extinguir litígios mediante condições mútuas e recíprocas volvidas à realização da obrigação que integra seu objeto nas condições, restando formalizada por meio de instrumento vinculativo quanto ao seu teor, o qual irradia efeitos aos acordantes que, a seu turno, encontram-se submetidos às imprecações previstas no bojo da avença, a cujo cumprimento restam mutuamente obrigadas (CC, art. 840).4. Encerrando a transação o reconhecimento do débito por parte do obrigado e a concessão de prazo, pelo credor, para o pagamento parcelado da dívida ou, até mesmo, prestação diversa na forma de dação em pagamento, implicando o convencionado concretamente simples reajustamento da forma de adimplemento da dívida exigível, porquanto já materializada em provimento judicial, não se confunde com a novação, que, de sua vez, traduz forma de extinção da obrigação mediante a substituição da obrigação subsistente por uma nova, tratando-se de espécie contratual, reclamando sua qualificação a presença do ânimo de novar, expresso ou tácito (CC, arts. 361, 840 e 843).5. Conquanto concertada transação após o advento de julgado envolvendo o ajustamento da forma de adimplemento da obrigação estabelecida, à qual acorrera o litisconsorte passivo cuja legitimação para a causa já estava firmada, resultando na subsequente homologação do acordado, o convencionado, não implicando extinção da obrigação primitiva nem sua substituição por uma nova, mas sua confirmação e ajustamento de fórmula para sua liquidação, não subsiste novação passível de afetar a natureza da obrigação objeto do transacionado, donde, integrando o corréu aquela primeva relação processual e firmando, na qualidade de signatário, a avença homologada, remanesce como parte obrigada e legitimada a integrar a fase executiva deflagrada com lastro no acordado e ratificado e aviada com fundamento no inadimplemento do acordado, segundo defendido pela parte credora.6. A transação, como negócio bilateral benéfico, não comporta interpretação extensiva, e, destarte, conquanto o instrumento via da qual fora materializada tenha incorrido em imprecisão terminológica, não retratando outorga de quitação quanto à obrigação acessória assumida, inviável que seja extraída da menção a quitação a subsistência de automática e imediata realização do acordado quanto à obrigação convencionada se assim não dispusera o convencionado. 7. Aos obrigados, aviando impugnação à pretensão executiva formulada em seu desfavor com base no inadimplemento alegando a subsistência de quitação da obrigação acessória que assumiram, representada pelos honorários de sucumbência que lhes haviam sido impostos, fica afetado o ônus de evidenciar o fato extintivo da obrigação em razão da inviabilidade de ser assimilada como base no retratado no instrumento negocial, notadamente quando não consignara que o débito assumido estaria sendo realizado em moeda corrente, comprovando, assim, a realização do pagamento do débito assentido e assumido (CPC, arts. 373, I; 525, VII). 8. Defronte instrumento de transação que não se confundira nem implicara novação, pois compreendera simples forma de realização das obrigações reconhecidas, a referência a quitação da obrigação acessória assumida pelos obrigados sem a correspondente afirmação de que estaria sendo realizada de imediato e em moeda corrente, inclusive porque alcançara montante substancial, torna inviável que, defronte exegese do convencionado desacompanhado de comprovante de pagamento, seja reconhecido que houvera quitação do reconhecido no momento da celebração da avença, nomeadamente porque o instrumento negocial deve ser interpretado de forma restrita.9. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença sob o argumento de que a dívida fora adimplida, não assimilando a exequente a higidez dos documentos apresentados pelos executados como hábeis a evidenciar a extinção da obrigação, suscitando, inclusive, incidente de falsidade dos documentos colacionados com aquele desiderato, assumindo os ônus derivados da sua iniciativa, cabe ao Juízo do executivo, até mesmo como forma de alcançar o correto equacionamento da lide, mormente diante da controvérsia instaurada, instaurar o incidente requestado, pois componente inerente ao devido processo legal.10. Apelações conhecidas. Preliminar de não conhecimento do recurso da exequente rejeitada. Apelo da exequente provido. Recurso dos executados prejudicado. Unânime.